Tribunal: CARF
Processo: 10280.902455/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.902455/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.844 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2022
Recorrente
SERVICE ITORORO EIRELI.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA.
NÃO
INSTAURAÇÃO
DO
LITÍGIO.
Não se conhece das razões de mérito discutidas em Recurso Voluntário cuja
Manifestação de Inconformidade anterior não foi conhecida por intempestiva.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento da
Manifestação de Inconformidade. É intempestiva a Manifestação de
Inconformidade interposta após o decurso do prazo de trinta dias da ciência da
exigência (artigo 15, Decreto 70.235/72).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em 30 de maio de 2019 contra decisão
proferida no Acórdão 03-85.037, pela 4a Turma da DRJ/BSB, que, por unanimidade de votos,
não conheceu da manifestação de inconformidade por ser intempestiva, tendo em vista sua
apresentação ter se dado após o prazo legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.902455/2012-68
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.844 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902455/2012-68

Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata o presente processo de análise do direito creditório de Declarações de Compensação –
DCOMP com base em crédito decorrente de Saldo negativo de IRPJ, apurado no período de 1o
trim./2007, para utilização na quitação de débitos tributários próprios. O crédito tributário foi
demonstrado na DCOMP n06764.85493.200608.1.3.02-2440.
Em 01/08/2012 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico-DDE pela homologação parcial da(s)
compensação(ões) declarada(s), fundamentado na insuficiência de crédito para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
A contribuinte foi cientificada do DDE, via Aviso de Recebimento (AR) em 14/08/2012,
conforme extrato de fls. 6. Inconformada, apresentou em 09/10/2012, manifestação de
inconformidade, com razões de fls. 2/3, inclusive alegando estar dentro do prazo legal para sua
apresentação.
Observa que após um incêncio ocorrido no dia 26/08/2012, que destruiu oito andares da sede da
Receita Federal em Belém-PA, o órgão voltou a atender ao público no dia 30/08/2012, de forma
reduzida.
Por esse motivo alega, em síntese, que não conseguiu apresentar petição no tempo hábil, prazo
final 15/09/2012, pois quando foi ao prédio da Alfândega já haviam acabado as senhas.
A Seort/DRF/Belém/PA informa, em Despacho de fls. 100, a juntada aos autos do ADN No 1, de
24/09/2012, publicado no DOU No 186, de 25/09/2012, que declara os dias de expediente normal
em virtude do incêndio.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2012 Dispõe
sobre o período em que não houve expediente normal na Delegacia da Receita Federal em
Belém.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM BELÉM, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, tendo em vista que as
instalações da Delegacia foram destruídas por incêndio deflagrado em 26 de agosto de
2012, e considerando o disposto no art. 5o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
nos arts. 66 e 67 da Lei no 9.784, de 29 janeiro de 1999, declara:
Art. 1o Não houve expediente normal nesta Delegacia nos dias 27, 28 e 29 de agosto de
2012.
Art. 2o O expediente ao público foi restabelecido, a partir de 30 de agosto de 2012, por
meio da transferência da Delegacia para a rua Gaspar Viana no 125, Convento dos
Mercedários, cidade de Belém (PA).
Art. 3o Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial
da União.
ARMANDO FARHAT
Assim, diante da alegação de preliminar de tempestividade, o presente processo foi encaminhado
a esta DRJ para apreciação.
Ao analisar a questão, a DRJ, não conheceu da manifestação de inconformidade
ante sua intempestividade, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.844 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902455/2012-68

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
INTEMPESTIVIDADE.
Considera-se intempestiva a manifestação de inconformidade apresentada após o
decurso do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que foi feita a intimação da
exigência, não tendo a faculdade, portanto, de instaurar a fase litigiosa do procedimento
fiscal.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Outros Valores Controlados
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ratificando os
argumentos já aduzidos em sede de manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
“(...)
II - O DIREITO
II.1 - PRELIMINAR TEMPESTIVIDADE:
Tendo tomado ciência do Acórdão no 03-85.037- 4a Turma da DRJ/BSB em 11/11/2019
(fls. 110), começou a fluir o prazo para interposição de Recurso Voluntário no dia
seguinte, 12/11/2019, estendendo-se até o dia 11/12/2019, quando transcorreriam 30
(trinta) dias da ciência da Decisão, de acordo com a disposição do art. no. 33, e artigo no.
35 do Decreto n. 70.235, de 06/03/1972, in verbis.
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”
“Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda
instância, que julgará a perempção..”
Da exposição realizada, conclui-se pela TEMPESTIVIDADE do presente Recurso
Voluntário, haja vista ter sido protocolizado no prazo pertinente.
II.2 - MÉRITOS (inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados neste
Recurso Voluntário:
a) Senhor Julgador, quando foi recebida o Despacho Decisório (fls. 2), foi recebido dia
14/08/2012 (fls. 6), com a contagem final da impugnação se deu no dia 13/09/2012, na
qual foi dada entrada no dia 09/10/2012, e passados sete anos que veio a resposta da
intempestividade do processo, recebida dia 11/11/2019 na qual não foi acolhida pelos
julgadores (fls. 104). Diante do principio administrativo da busca da verdade real dos
fatos, tal princípio é superior e invalida a norma que proíbe o conhecimento de recurso
administrativo intempestivo, e deve a autoridade administrativa conhecer e acolher a
pretensão do contribuinte. Nos dias em que houve a paralisação devido ao incêndio (fls.
100), na qual ficou o atendimento na Alfandega, esta informação dado através do Ato
Declaratório no. 1 ao diário oficial não procede, pois todos os dias a representante da
empresa se dirigia a este órgão para atendimento e nunca conseguia senha ou
autorização para entrar, pois o atendimento ficou restrito, e a prioridade era atendimento
PF (CPF), tinha vezes que a representante nem conseguia entrar, pois já estava o aviso
na porta de entrada com as prioridades de atendimento, foi informado que os processos
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.844 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902455/2012-68

com vencimentos, naquele mês em questão seriam prorrogados por mais trinta dias, por
isso a empresa só deu entrada em 10/2019, e a empresa sabia de sua obrigação de
tempestividade, mas infelizmente não consegui, devido a tantos problemas e transtornos
com o incêndio;
b) Senhor julgador, o credito informado no PERDCOMP em questão estão
discriminados na apuração de resultado, apurado no 1o trimestre de 2007, com base em
seu faturamento e discriminado nas NFs emitidas aos tomadores de serviços (fls. 24-
87), visto que a empresa trabalha por competência, por isso o lançamento mensal de
suas NFs. no qual se achou o valor de IRRF R$ 27.941,24, oferecendo a tributação ao
calculo do IRPJ R$ 11.877,32, resultou no saldo negativo R$ 16.063,92 que foi
oferecido a compensação depois de ajustado com a Selic acumulada de 12,66 %, com
valor final de R$ 18.097,61;
c) Senhor julgador a data limite para pleitear o credito ref. Ao ano de 2007, terminou em
2012, a empresa solicitou o credito em 2008, quando ainda estava no prazo de cinco
anos para requerer o credito, só que a resposta da intempestividade só saiu em 2019,
sete anos após o termino do prazo, a empresa não pode mais entrar com pedido de
compensação ou ressarcimento, visto que se passaram os cinco anos a que a empresa
teria direito de pleitear.’
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém merece ressalva quanto ao seu
conhecimento.
Da intempestividade da Manifestação de Inconformidade
O § 9o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, estabelece que o sujeito passivo poderá,
no prazo de 30 dias da ciência do ato que não homologou a compensação pretendida, apresentar
manifestação de inconformidade, dispondo o § 11 deste mesmo artigo que essa manifestação de
inconformidade, e um eventual recurso, obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de
1972:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
(...)
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.844 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902455/2012-68

§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(...)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
Também o artigo 15, do Decreto 70.235/72, prevê o prazo dentro do qual caberá
a apresentação da impugnação (manifestação de inconformidade) contra a exigência que lhe
estiver sendo cobrada:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
O § 2o do art. 56 do Decreto no 7.574, de 2011, por sua vez, disciplina que
eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação (leia-se também
manifestação de inconformidade) e não instaura a fase litigiosa do procedimento, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar:
“Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que
se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por
via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts.
14 e 15 ).
(...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar”.
No presente caso, a DRJ constatou e demonstrou a intempestividade da
Manifestação de Inconformidade apresentada, conforme fica claro no excerto a seguir
reproduzido:
“(...)
Verifica-se que o contribuinte foi cientificado da exigência, por via postal, em
14/08/2012. Somente em 09/10/2012 apresentou sua manifestação de inconformidade,
após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, a que se refere o art. 15 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972.
O prazo para apresentação de impugnação/manifestação de inconformidade é
peremptório e improrrogável, em razão da revogação do art. 6o do Decreto no
70.235/1972, pelo art. 7o da Lei no 8.478, de 09 de dezembro de 1993. Esse prazo
venceu no dia 13/09/2012, sendo a impugnação protocolada em 09/10/2012, portanto,
após o transcurso do prazo legal.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.844 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902455/2012-68

Desta forma, de acordo com o art. 14 do Decreto no 70.235/72, não foi instaurado o
contraditório administrativo, não podendo produzir efeitos o inconformismo da
interessada, extemporaneamente manifestado.
Em razão do exposto, VOTO no sentido de não conhecer da manifestação de
inconformidade por ser intempestiva, haja vista a apresentação da mesma ocorrido após
o prazo legal.”
Assim, a decisão foi proferida no sentido de rejeitar a preliminar de
tempestividade arguida. Portanto, não foi inaugurado o litígio porque a Manifestação de
Inconformidade foi apresentada intempestivamente.
A Recorrente, em suas razões recursais, continua alegando que, após um incêndio
ocorrido no dia 26/08/2012, que destruiu oito andares da sede da Receita Federal em Belém-PA,
o órgão voltou a atender ao público no dia 30/08/2012, de forma reduzida. E que por este
motivo, paralisação devido ao incêndio, não conseguiu apresentar a manifestação de
inconformidade em tempo hábil.
Contudo, conforme constou na decisão recorrida, a Seort/DRF/Belém/PA
informou, em Despacho de e-fls. 100, a juntada aos autos do ADN No 1, de 24/09/2012, publicado no
DOU No 186, de 25/09/2012, que declara os dias de expediente normal em virtude do incêndio.
Em suas razões recursais, a Recorrente argumentou que o ADN No 1, de
24/09/2012, publicado no DOU No 186, de 25/09/2012, “não procede, pois todos os dias a
representante da empresa se dirigia a este órgão para atendimento e nunca conseguia senha ou
autorização para entrar, pois o atendimento ficou restrito, e a prioridade era atendimento PF
(CPF), tinha vezes que a representante nem conseguia entrar, pois já estava o aviso na porta de
entrada com as prioridades de atendimento, foi informado que os processos com vencimentos,
naquele mês em questão seriam prorrogados por mais trinta dias, por isso a empresa só deu
entrada em 10/2019, e a empresa sabia de sua obrigação de tempestividade, mas infelizmente
não consegui, devido a tantos problemas e transtornos com o incêndio;”.
Porém, trata-se de alegações vazias e desprovidas de qualquer prova documental
que as corroborem. A questão é que, de fato, a Recorrente foi cientificado da exigência, por via
postal, em 14/08/2012, conforme extrato de e-fls. 6. Somente em 09/10/2012 apresentou sua
manifestação de inconformidade, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, a que se refere o
art. 15 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Assim, decidiu de forma acertada a decisão recorrida ao não conhecer das razões
de mérito da Manifestação de Inconformidade apresentada e, do mesmo modo, resta prejudicada
a análise de mérito contidas na peça recursal, já que não foi inaugurado o litígio porque a
Manifestação de Inconformidade foi apresentada intempestivamente.
Ademais, como bem destacado no Acórdão no 1301-005.594, se faz imperioso
esclarecer que, em que pese o Processo Administrativo Fiscal seguir o Princípio do Formalismo
Moderado, este não deve se confundir com a ausência de formalidade. O Processo
Administrativo requer a garantia de uma formalidade, ainda que mínima, capaz de assegurar um
grau de certeza e segurança, não podendo se abster da formalidade integralmente, razão pela qual
não se deve conhecer dos argumentos de mérito apresentados em sede recursal.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.844 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.902455/2012-68

Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital